Tribunal: STJ
Processo: 0000194-93.2014.8.15.0461
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112869 - PB(2025/0452490-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: N CLAUDINO & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MURIEL LEITÃO MARQUES DINIZ - PB016505
DANIEL DORNELAS CÂMARA CAVALCANTI - PB019579
GEORGE CAMPOS DOURADO - PB013611B
JOÃO FELIPE DA SILVA - PB028537
AGRAVADO
: JAMES RUSSEL DO NASCIMENTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: RITA SANTINA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: CLEIDÍSIO HENRIQUE DA CRUZ - PB015606
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA E NULIDADE DE
INTIMAÇÕES. AUSÊNCIA DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de exaurimento da instância ordinária, pois a decisão
recorrida é monocrática e não foi impugnada por agravo interno, incidindo, por
analogia, a Súmula n. 281 do STF.
2. A controvérsia tem origem em pedido de nulidade das intimações formulado
após o julgamento da apelação, apreciado monocraticamente com reconhecimento
de preclusão e determinação de retorno dos autos à origem.
3. A Corte de origem rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão
monocrática que reconheceu a preclusão e determinou o retorno do feito ao juízo
de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento colegiado de
embargos de declaração interposto contra decisão monocrática da relatora é
suficiente para o exaurimento da instância ordinária; (ii) saber se houve violação
dos arts. 272, §§ 2o e 5o, 278, 280, 489 e 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ab7d6c6b-4b7d-40ac-afd0-98bb8b0c3694

5. A oposição de embargos de declaração não supre a ausência de agravo interno,
pois não tem aptidão para provocar o reexame colegiado da decisão monocrática
do relator.
6. Incide, por analogia, a Súmula n. 281 do STF, ante a falta de exaurimento das
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do recurso especial contra
decisão monocrática não submetida ao órgão colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
"1. Incide a Súmula n. 281 do STF quando o recurso especial
Tese de julgamento:
é interposto diretamente contra decisão monocrática sem a prévia interposição de
agravo interno, por ausência de exaurimento da instância ordinária. 2. Embargos
de declaração não substituem o agravo interno e não submetem a decisão
monocrática ao órgão colegiado competente."
CPC, arts. 272 §§ 2o e 5o, 278, 280, 489, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
1.021 § 2o e 85 § 11.

STF,
Súmula
n.
281;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.649.358/DF,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
3/11/2025;
AREsp n. 879.030/RO,
Quarta Turma, julgado em 11/5/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
14/04/2026
22/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:34:59
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ab7d6c6b-4b7d-40ac-afd0-98bb8b0c3694

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3112869 - PB(2025/0452490-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: N CLAUDINO & CIA LTDA
ADVOGADOS
: MURIEL LEITÃO MARQUES DINIZ - PB016505
DANIEL DORNELAS CÂMARA CAVALCANTI - PB019579
GEORGE CAMPOS DOURADO - PB013611B
JOÃO FELIPE DA SILVA - PB028537
AGRAVADO
: JAMES RUSSEL DO NASCIMENTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: RITA SANTINA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: CLEIDÍSIO HENRIQUE DA CRUZ - PB015606
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA E NULIDADE DE
INTIMAÇÕES. AUSÊNCIA DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de exaurimento da instância ordinária, pois a decisão
recorrida é monocrática e não foi impugnada por agravo interno, incidindo, por
analogia, a Súmula n. 281 do STF.
2. A controvérsia tem origem em pedido de nulidade das intimações formulado
após o julgamento da apelação, apreciado monocraticamente com reconhecimento
de preclusão e determinação de retorno dos autos à origem.
3. A Corte de origem rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão
monocrática que reconheceu a preclusão e determinou o retorno do feito ao juízo
de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento colegiado de
embargos de declaração interposto contra decisão monocrática da relatora é
suficiente para o exaurimento da instância ordinária; (ii) saber se houve violação
dos arts. 272, §§ 2o e 5o, 278, 280, 489 e 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54958855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: 87c07fc2-196a-44ce-8164-26db44eed55d

5. A oposição de embargos de declaração não supre a ausência de agravo interno,
pois não tem aptidão para provocar o reexame colegiado da decisão monocrática
do relator.
6. Incide, por analogia, a Súmula n. 281 do STF, ante a falta de exaurimento das
instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento do recurso especial contra
decisão monocrática não submetida ao órgão colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
"1. Incide a Súmula n. 281 do STF quando o recurso especial
Tese de julgamento:
é interposto diretamente contra decisão monocrática sem a prévia interposição de
agravo interno, por ausência de exaurimento da instância ordinária. 2. Embargos
de declaração não substituem o agravo interno e não submetem a decisão
monocrática ao órgão colegiado competente."
CPC, arts. 272 §§ 2o e 5o, 278, 280, 489, 1.022,
Dispositivos relevantes citados:
1.021 § 2o e 85 § 11.

STF,
Súmula
n.
281;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.649.358/DF,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
3/11/2025;
AREsp n. 879.030/RO,
Quarta Turma, julgado em 11/5/2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por N CLAUDINO E
CIA LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial ao fundamento de
ausência de exaurimento da instância ordinária, pois o recurso excepcional foi
interposto contra decisão monocrática da relatora no tribunal de origem, sem a
interposição de agravo interno apto a submeter a controvérsia ao órgão colegiado,
incidindo, por analogia, o óbice da Súmula 281 do STF.
No tribunal de origem, posteriormente ao julgamento da apelação pelo
órgão colegiado, a recorrente apresentou petição arguindo nulidade da sua
intimação acerca do acórdão, ao argumento de que não teria sido observado o
pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado.
A relatora, em decisão monocrática, indeferiu o pedido, reconhecendo
que eventual nulidade relativa deveria ter sido arguida na primeira oportunidade
Documento eletrônico VDA54958855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: 87c07fc2-196a-44ce-8164-26db44eed55d

em que a parte teve para se manifestar nos autos, motivo pelo qual declarou a
ocorrência de preclusão e determinou o retorno do feito ao juízo de origem. Contra
essa decisão monocrática foram opostos dois embargos de declaração, ambos
rejeitados pelo órgão colegiado.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, alíneas
art. 105,
e
, da Constituição Federal, contra os acórdãos do Tribunal de Justiça da
a
c
Paraíba proferidos em embargos de declaração opostos contra a decisão
monocrática da relatora.
No recurso especial, além da divergência jurisprudencial, a recorrente
aponta violação dos arts. 272, §§ 2o e 5o, 278, 280, 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil. Sustenta, em síntese, a nulidade das intimações realizadas no curso
do processo, por não observarem pedido expresso de intimação exclusiva em nome
de advogado indicado, bem como pela ausência do número de inscrição na OAB
na publicação do acórdão.
Requer, ao final, a declaração de nulidade das decisões recorridas ou o
reconhecimento da nulidade das intimações processuais com a devolução dos
prazos processuais.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia tem origem em decisão monocrática proferida pela
relatora que, ao apreciar pedido de nulidade das intimações formulado pela parte
demandada, reconheceu a ocorrência de preclusão e determinou o regular
prosseguimento do feito. Contra essa decisão foram opostos embargos de
declaração, rejeitados pelo órgão colegiado.
A oposição de embargos de declaração, ainda que julgados pelo órgão
colegiado, não supre a ausência do agravo interno contra a decisão da relatora,
Documento eletrônico VDA54958855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: 87c07fc2-196a-44ce-8164-26db44eed55d

porquanto não possui a aptidão de provocar o reexame da decisão monocrática
pelo colegiado competente.
Nesse sentido, consolidou-se a orientação de que a interposição de
recurso especial diretamente contra decisão monocrática do relator, sem a prévia
interposição de agravo interno, configura ausência de exaurimento das instâncias
ordinárias, circunstância que atrai, por analogia, a incidência da Súmula 281 do
Supremo Tribunal Federal. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO
JULGADA MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE ESGO TAMENTO DAS
VIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO STF. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1. Não se conhece do recurso especial interposto contra decisão monocrática
de relator.
2. Inexistência de exaurimento das vias ordinárias obrigatórias. Incidência da
Súmula n. 281 do STF .
3. Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em razão
de se tratar, por evidência, de erro grosseiro.
4. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.649.358/DF,
julgado em
DJEN de
)
3/11/2025,
6/11/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
IMPUGNAÇÃO
DO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA
ORDINÁRIA. APLICAÇÃO,
POR ANALOGIA, DA
NECESSIDADE DE
SÚMULA 281/STF.
INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO DO
§ 2o, DO CPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
ART. 1.021,
1. Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra
decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário
esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da
Súmula 281 do STF. Precedentes.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 879.030/RO,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/5/2020,
25/5/2020.
Documento eletrônico VDA54958855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: 87c07fc2-196a-44ce-8164-26db44eed55d

Importante destacar que eventual inconformismo da parte com a decisão
monocrática da relatora — inclusive quanto ao fato de os embargos de declaração
terem sido apreciados pelo colegiado — deveria ter sido deduzido mediante a
interposição do agravo interno, instrumento processual apto a submeter a
controvérsia ao órgão colegiado competente.
Assim, eventual equívoco procedimental no julgamento dos embargos
de declaração não tem o condão de suprir o requisito do exaurimento das
instâncias ordinárias, pois cabia à parte provocar a revisão colegiada da decisão
monocrática mediante o recurso próprio.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54958855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/03/2026 18:52:43
Código de Controle do Documento: 87c07fc2-196a-44ce-8164-26db44eed55d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.112.869 / PB
Número Registro: 2025/0452490-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001949320148150461 1949320148150461
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : N CLAUDINO & CIA LTDA
ADVOGADOS : MURIEL LEITÃO MARQUES DINIZ - PB016505
DANIEL DORNELAS CÂMARA CAVALCANTI - PB019579
JOÃO FELIPE DA SILVA - PB028537
GEORGE CAMPOS DOURADO - PB013611B
AGRAVADO
: JAMES RUSSEL DO NASCIMENTO - ESPÓLIO
REPR. POR
: RITA SANTINA DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: CLEIDÍSIO HENRIQUE DA CRUZ - PB015606
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56086040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:27
Código de Controle do Documento: c750a0c9-7588-470c-bef9-47678ddf45e6

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56086040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:39:27
Código de Controle do Documento: c750a0c9-7588-470c-bef9-47678ddf45e6